Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700146-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. G. G. B. REPRESENTANTE: J. T. G. F. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme se extrai em consulta ao sistema de movimentações processuais deste e. TJDFT, verifica-se que em 27/02/2020 foi prolatada sentença nos autos principais (processo no 0712741-44.2019.8.07.0018), julgando improcedente o pedido. Desse modo, ao agravante para que diga, em 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no prosseguimento deste agravo. P. I. Carmelita Brasil Relatora